Tribunal: TJBA
Processo: 8118827-78.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-27
Data de publicação: 2026-02-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8118827-78.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: YURI MENDONCA DE ABREU e outros

Advogado(s)
:
THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, THIAGO GALVAO PEDREIRA registrado(a) civilmente como THIAGO GALVAO PEDREIRA, CRISTHIANO PAULO TEIXEIRA DE CASTRO

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. DIVERGÊNCIA ABRUPTA DA MÉDIA HISTÓRICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REVISÃO DAS FATURAS. RESTITUIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS MANTIDOS. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Apelações cíveis interpostas por EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e por YURI MENDONÇA DE ABREU, contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. O Autor alegou ter recebido cobranças abusivas em faturas de fornecimento de água nos meses de setembro, outubro e novembro de 2021, desproporcionais ao histórico de consumo. Pleiteou refaturamento, suspensão de cobranças e indenização por danos morais. A sentença deferiu os pedidos autorais, reconhecendo falha na prestação do serviço e condenando a EMBASA ao refaturamento das faturas e ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. Ambas as partes apelaram, requerendo, respectivamente, a reforma integral e parcial da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa por julgamento antecipado da lide sem realização de perícia técnica no hidrômetro; (ii) estabelecer se é cabível o refaturamento das faturas em razão de cobrança excessiva e desproporcional ao consumo histórico; (iii) determinar se a indenização por danos morais deve ser mantida, majorada ou afastada; (iv) verificar se o consumidor faz jus à restituição de valor pago a maior e à majoração de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o juiz, como destinatário das provas, entende que o acervo probatório é suficiente, especialmente diante da inversão do ônus da prova e da ausência de diligência da concessionária para viabilizar a perícia requerida.

4. O Código de Defesa do Consumidor autoriza a inversão do ônus da prova quando verossímil a alegação do consumidor, o que se verifica diante de elevação abrupta e isolada no consumo de água, sem justificativa plausível pela concessionária.

5. A concessionária não se desincumbe do ônus de demonstrar a regularidade das cobranças quando limita sua defesa à apresentação de telas internas e conjecturas sobre possíveis vazamentos, sem laudos ou registros técnicos que confirmem suas alegações.

6. A disparidade entre a média histórica de consumo (7m3) e os valores cobrados nos meses impugnados (17m3, 71m3 e 26m3) constitui indício robusto de falha na prestação do serviço, justificando o refaturamento das faturas pela média de consumo.

7. A conduta da concessionária ao cobrar valores abusivos e impor risco de corte no fornecimento de água — serviço público essencial — gera dano moral, que ultrapassa o mero aborrecimento e justifica reparação por abalo extrapatrimonial.

8. A majoração da indenização por danos morais é cabível quando o valor fixado em primeira instância (R$ 3.000,00) não atende plenamente aos critérios de proporcionalidade e função pedagógica da reparação, sendo adequado o novo montante de R$ 5.000,00.

9. A restituição do valor pago a maior pelo consumidor deve ocorrer de forma simples quando ausente prova de má-fé da concessionária, conforme orientação do STJ.

10. Não cabe extensão da ordem de refaturamento a faturas posteriores (janeiro a agosto de 2022) por configurarem fatos novos não incluídos na causa de pedir, sob pena de violação ao contraditório e à estabilização da demanda.

11. Inviável a majoração dos honorários advocatícios quando fixados no percentual máximo previsto no art. 85, § 2º, do CPC, mesmo diante da tabela da OAB, que não possui caráter vinculante ao magistrado.

IV. DISPOSITIVO.

12. Recurso da EMBASA desprovido. Recurso de Yuri Mendonça de Abreu parcialmente provido somente para majorar o valor da condenação a título de danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data deste acórdão (Súmula 362 do STJ) e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação (art. 405 do CC), por se tratar de responsabilidade contratual e condenar a Ré a restituir, de forma simples, o valor pago a maior pela fatura de setembro de 2021, apurando-se a diferença entre o montante efetivamente pago e o valor resultante do refaturamento determinado em sentença (com base na média de 7m3), quantia que deverá ser corrigida monetariamente pelo INPC desde o desembolso e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV e LV; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 329, 355, I, 370 e 373, I e II, e 85, § 2º; CC, art. 405; Lei Estadual/BA nº 13.583/2016.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação Cível nº 8000068-64.2020.8.05.0269, Rel. Des. Antonio Maron Agle Filho, j. 16.09.2024; TJ-BA, Apelação Cível nº 8003033-83.2021.8.05.0138, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 06.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8118827-78.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
YURI MENDONCA DE ABREU e outros
e como apelada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
CONHECER ambos os recursos e NEGAR PROVIMENTO ao recurso da ré e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso do autor
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, BA, data registrada no sistema.

Desa. Andréa Paula Matos Rodrigues De Miranda

Relatora